Tribunal: TJES
Processo: 5006194-16.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006194-16.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: ELIETE PEREIRA BARCELOS VIEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006194-16.2025.8.08.0014
RECORRENTE:
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC
RECORRIDA:
ELIETE PEREIRA BARCELOS VIEIRA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FILIAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso interposto pela Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos – AMBEC, insurgindo-se contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, e R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), já em dobro, a título de danos materiais, além de declarar inexistente a relação jurídica entre as partes.

2. A parte recorrente sustenta, em síntese, que não há relação de consumo entre as partes, que os descontos foram devidamente autorizados e que não restaram comprovados os danos morais. Requer, assim, a reforma integral da sentença.

3. Inicialmente, verifica-se que a controvérsia cinge-se à legalidade dos descontos realizados nos proventos de aposentadoria da parte autora, sob a rubrica “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”.

4. O caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte recorrida é destinatária final dos serviços prestados e a recorrente é fornecedora, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. Assim, correta a aplicação das normas consumeristas e a inversão do ônus da prova, em observância ao artigo 6º, inciso VIII, do mesmo diploma legal.

5. Da análise dos autos, especialmente do Histórico de Créditos

do

INSS anexado pela recorrida, constata-se a existência de descontos mensais, no valor de R$45,00, sob a rubrica da recorrente, entre julho de 2023 e junho de 2024. Contudo, a AMBEC não apresentou qualquer documento capaz de comprovar a filiação da autora, tampouco gravação, contrato assinado ou autorização expressa que legitimasse os descontos.

6. Evidencia-se, portanto, a inexistência de manifestação válida de vontade da parte recorrida, o que configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora, conforme preceitua o artigo 14 do CDC. Nessa hipótese, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar ultrapassa o mero dissabor cotidiano, gerando dano moral presumido, em razão da afetação direta da subsistência do consumidor. Nesse contexto, a fixação da indenização em R$2.000,00 (dois mil reais) mostra-se proporcional, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico e reparatório da condenação.

8. Assim, correta a sentença ao reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

9. A decisão proferida pelo Juízo de origem não merece reparos, uma vez que se encontra em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito das Turmas Recursais e Tribunais pátrios, que reconhecem a responsabilidade objetiva das associações que promovem descontos indevidos em benefícios previdenciários sem autorização do segurado.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

11. CONDENO o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)